Tribunal: TJMT
Processo: 1039168-71.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039168-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO BANCO PAN S.A EM RAZÃO DA DESERÇÃO, CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039168-71.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andre Luiz Marcondes Nunes e

Banco PAN S.A

Recorrida(s):

Andre Luiz Marcondes Nunes e

Banco PAN S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECURSO APRESENTADO PELA PROMOVIDA DESERTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO REFERENTE À RECURSO DE APELAÇÃO. GUIA COM VALOR INFERIOR À DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PROMOVENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELA PREVISTA NO ACORDO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O desconto indevido de parcela de empréstimo consignado englobada em acordo extrajudicial, configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a repetição do indébito em dobro.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/2015, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para:

I- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da intimação da citação válida.

II- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante à quantia de R$ 152,46 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da data da intimação da sentença.”.

RECURSO DO PROMOVIDO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifiquei que
no momento da interposição do recurso o Banco Reclamado realizou a juntada do recolhimento da Guia de Recurso de Apelação, recurso não admitido nos juizados especiais, bem como o seu recolhimento é em valor inferior ao preparo do Recurso Inominado.

Destaco que em sede de juizados especiais o recurso cabível da sentença é o Recurso Inominado, conforme previsto no artigo 42 da lei nº 9.099/1995.

Portanto, embora tenha sido interposto recurso no prazo legal, entendo que houve equívoco quanto ao recolhimento do preparo, tendo em vista que o preparo do Recurso de Apelação,
consta apenas o valor correspondente as custas judiciais, conforme abaixo demonstrado:

E, e
m sede de Juizado Especial, em primeiro grau, é dispensável o recolhimento de custas e honorários, mas, se tratando de recurso, deverá ocorrer o recolhimento de todas as custas e despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau.

Assim, apesar da interposição do recurso no prazo legal, denota-se que houve equívoco quanto ao recolhimento do preparo recursal, visto que foi realizado em valor a menor, ou seja, incompleto e a
comprovação do pagamento do preparo, deve ser protocolada nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

Assim determina o 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, disciplinando a matéria objeto da controvérsia, dispõe o Enunciado 80, do FONAJE, o seguinte:

“
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

Portanto, estando o presente recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Condeno a Promovente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RECURSO DO PROMOVENTE

Colendos Pares;

O Promovente pretende a majoração do
quantum
indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não é compatível aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Da análise dos autos, verifico que o autor realizou um acordo para a quitação de um empréstimo realizado junto ao banco réu, neste acordo estava incluída a parcela de nº 067 no valor de R$ 76,23, com vencimento em 20.03.2021, conforme proposta juntada na inicial.

Ocorre que mesmo após a formulação do referido acordo a parcela de nº 067 foi descontada do recebimento do autor no mês 03.2021, tendo este realizado reclamação, conforme protocolo informado na inicial, para que o banco restituísse o valor que foi descontado indevidamente, contudo, não obteve êxito, afirma ainda, que o réu vem efetuando cobranças referente a parcela de nº 066, mas esta já foi debitada em seu recebimento, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

O banco recorrido não conseguiu demonstrar nos autos a legalidade do desconto efetuado no recebimento do autor, bem como a restituição do valor debitado de forma indevida, portanto, entendo que houve falha na prestação dos serviços que dá ensejo a indenização a título de dano moral.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita do Recorrente e o dano causado ao Recorrido em razão da realização de descontos de valor já quitado, resta patente o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais e materiais causados.

No tocante ao
quantum
da indenização por dano moral, entendo que foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
nego-lhe provimento
. Condeno o Promovente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023